Tribunal: TJPA
Processo: 0010854-45.2014.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010854-45.2014.8.14.0051

APELANTE: ELCILENE FIGUEIRA DA CUNHA

APELADO: DINIZ NAVEGACAO LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE FLUVIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE COM VÍTIMA FATAL. ABALROAMENTO ENTRE EMBARCAÇÕES. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA.

A prova dos autos evidencia a responsabilidade da vítima, que, sem tomar as cautelas necessárias, conduzia sua embarcação sem habilitação, sob efeito de bebida alcoólica, em horário noturno e sem a devida sinalização da luz de navegação.

RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

ACÓRDÃO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0010854-45.2014.8.14.0051

JUÍZO DE ORIGEM: 6ª VARA CÍVEL EMPRESARIAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA

APELANTE: ELCILENE FIGUEIRA DA CUNHA

APELADO: DINIZ NAVEGAÇÃO LTDA – EPP

RELATORA:
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Tratam-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ELCILENE FIGUEIRA DA CUNHA
contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais

ajuizada em face de
DINIZ NAVEGAÇÃO LTDA – EPP
, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões (Num. 2182450 - Pág. 2) a apelante defende a reforma da sentença, sob o argumento que restou configurada a responsabilidade civil objetiva da ré, haja vista tratar-se de empresa de transporte marítimo devendo observância às normas de navegação.

Afirma que a vítima era pessoa humilde e o simples fato de não possuir iluminação em sua embarcação (canoa) não enseja ato ilícito, vez que se a empresa ré tivesse seguido todas as normas da navegação, em especial o dever de cautela, o evento danoso teria sido evitado.

Defende, alternativamente, a ocorrência de culpa recíproca no evento danoso, devendo ser apurada proporcionalmente a culpa dos agentes envolvidos, haja vista que o depoimento das testemunhas foram uníssonos em afirmar que ambas as embarcações não estavam com a iluminação adequada.

Pugna pela reforma da sentença e o provimento recursal.

Em sede de contrarrazões a apelada sustenta que a culpa pelo acidente foi exclusiva da vítima, conforme de extrai dos documentos colacionados com a contestação, quais sejam, a laudo de exame pericial – IAFAN N. 18/2011 e o Acórdão do Tribunal Marítimo que foram conclusivos em apontar a vítima como a única culpada pelo acidente, pois conduzia a embarcação alcoolizada, sem habilitação e sem cuidados necessários.

No tocante ao depoimento das testemunhas arroladas pela parte autora, afirma que estas eram amigas da vítima, portanto, a credibilidado do seu depoimento é relativa. Ademais, informa que as testemunhas foram enfáticas ao afirmar que a vítima havia consumido bebida alcoólica e que a embarcação não havia iluminação.

Diz, ainda, que o comandante da LM Princesa Tapajós, José Nixon Reis Leão, foi sumariamente absolvido na esfera criminal.

Defende a inexistência dos pressupostos da responsabilidade civil da recorrida, motivo pelo qual não há que se falar em dever de indenizar. Relata que o preposto da ré não teve culpa no acidente, pois o sinistro ocorreu por culpa exclusiva da vítima.

Afirma que o inquérito elaborado por oficial da Marinha Brasileira – IAFN N. 18/2011 possui presunção iuris tantum de veracidade.

Requer o desprovimento recursal.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Trata-se de ação indenizatória, através da qual a autora/apelante pretende a condenação da ré/apelada ao pagamento de danos morais e pensionamento mensal, em razão de abalroamento de embarcações supostamente ocasionado por lancha de propriedade da ré, conduzida pelo preposto José Nixon Reis Leão, que vitimou fatalmente o companheiro da autora Ciro Silva Pereira.

A empresa ré, como concessionária de serviço público, responde objetivamente pelos danos causados consoante estabelece o artigo 37, § 6º da Constituição Federal, inclusive perante não-passageiros, em atenção à Teoria do Risco da Atividade, segundo entendimento do STF, veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO (§ 6º DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO PRESTADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. TERCEIRO NÃO USUÁRIO DO SERVIÇO. TEORIA OBJETIVA. PRECEDENTE PLENÁRIO. 1. No julgamento do RE 591.874, da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, revendo sua própria jurisprudência, o Supremo Tribunal Federal concluiu que as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público respondem de forma objetiva por danos causados a terceiros não usuários do serviço. 2. Agravo regimental desprovido. (STF - AI: 779629 MG, Relator: Min. AYRES BRITTO, Data de Julgamento: 17/05/2011, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-163 DIVULG 24-08-2011 PUBLIC 25-08-2011).

A responsabilidade, entretanto, não se opera caso verificada culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior ou fato de terceiro.

Em relação ao piloto, uma vez verificada sua culpa, responde de forma subjetiva perante a empresa ré, em ação regressiva à luz do referido artigo 37, § 6º, parte final, da Carta Magna.

No caso específico dos autos, a prova pericial realizada pela Delegacia Fluvial de Santarém – IAFN nº 18/2011 deixa nítido que a culpa do evento partiu exclusivamente da vítima, que não possuía habilitação, bem como no dia do acidente conduzia a canoa sob o efeito de bebida alcoólica e, ademais, a embarcação não possuía luz de navegação, motivo pelo qual navegava às escuras no dia do acidente.

Outrossim, as testemunhas ouvidas tanto no inquérito quanto em juízo foram uníssonas em apontar a ingestão de bebida alcoólica pela vítima e a ausência de iluminação e equipamento de navegação em sua embarcação.

Destarte, ante a ausência de sinalização na embarcação aliada ao horário noturno em que se deu o acidente resta evidente a contribuição exclusiva da vítima para o evento danoso, o que afasta a responsabilidade da empresa ré.

Confira-se a respeito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. MORTE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. I - O laudo pericial elaborado pela Polícia Técnico-Científica goza de presunção de veracidade juris tantum e prevalece até prova contundente e robusta em sentido contrário, mormente porque meras alegações não são suficientes para infirmar sua veracidade. II - Ausentes os pressupostos ensejadores da responsabilidade civil subjetiva, consubstanciados comprovação de ação culposa por parte apelado, não há dever de indenizar. III - Face a sucumbência recursal majoro os honorários advocatícios em 2%, totalizando 12%, nos termos do artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade torno suspensa e condicionada à superveniência de melhora na condição financeira, em virtude de a parte estar sob o pálio da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º do CPC). APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 02021109120178090029, Relator: NEY TELES DE PAULA, Data de Julgamento: 26/10/2018, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 26/10/2018)

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - RESPONSABILIDADE AFASTADA – RECURSO PROVIDO. Uma vez demonstrada a culpa exclusiva da vítima, no acidente de trânsito, deve ser afastado o dever de indenizar pelos danos morais e materiais.

(TJ-MT - AC: 00192834920138110041 MT, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 19/06/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 08/07/2019)

Assim, muito embora não se ignore a profunda tristeza que acarreta a perda de um ente querido, na hipótese dos autos, não há como imputar a culpa pelo evento ao piloto da embarcação ré e, consequentemente, à empresa de transportes, porquanto evidenciado que o abalroamento ocorreu por culpa exclusiva da vítima, inexistindo dever de indenizar.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 27 de outubro de 2021.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATORA

Belém, 27/10/2021